Tribunal: TJDFT
Processo: 0726919-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726919-42.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FABRICIO ALVES RIBEIRO NOGUEIRA RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 99, §§ 2o, DO CPC. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. DESERÇÃO DO RECURSO. OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO TEMERÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÕES AGRAVADAS MANTIDAS. I. Caso em exame. 1.1. Agravo de instrumento interposto visando a reforma da decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença (condenação de honorários advocatícios de sucumbência). 1.2. Agravo interno interposto impugnando a decisão monocrática do Relator que não conheceu do agravo de instrumento por deserção. II. Questão em discussão. 2. Hipossuficiência financeira do Agravante para custear às custas do processo e pagar os honorários advocatícios. III. Razões de decidir. 3.1. A previsão constitucional (art. 5o, inciso LXXIV) de que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, revela presunção relativa da declaração de pobreza, incumbindo ao requerente o ônus probatório. 3.2. A ausência do recolhimento do preparo recursal e a inércia da parte em atender a determinação judicial para instrução do pedido de gratuidade de justiça com documentos, tais situações conduzem à deserção do recurso, por via de consequência, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. 3.3. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, que pressupõe a atuação da parte com dolo e deslealdade processual. Além do que, exige a comprovação de que a conduta processual da parte enquadre numa das hipóteses descritas no art. 80 do CPC. 3.4. A conduta processual do Agravante é inaceitável e temerária. Pois, vem reiterando o pedido de gratuidade de justiça, em total descaso com as determinações do Juízo de origem e do Relator para instrução do pedido de gratuidade com documentos de comprovação de sua hipossuficiência financeira. Ainda, depois da advertência expressa de possível conduta temerária, interpôs o agravo interno, recurso sem probabilidade de provimento. 3.5. Violação dos princípios de cooperação, lealdade e boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), situação caracterizadora de litigância de má-fé do Agravante, com fundamento no art. 80, inc. V “proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo” e inc. VII “interpuser recurso com intuito meramente protelatório”, do CPC. Assim, a condenação dessa parte ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Agravada, é medida imperativa, nos termos dos artigos 81 e 96 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento não conhecido e agravo interno desprovido. Decisões agravadas mantidas. Condenação, de ofício, do Agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé nos termos dos artigos 81 e 96 do CPC. Tese de julgamento: “É deserto o recurso quando o recorrente não comprova o recolhimento do preparo no ato de sua interposição, também, não apresenta documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 5o, 6o, 80, 81, 96, 99, §§ 2o, 100 e 1.007, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0713748-52, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j.25.07.2024; e AGI 0718353-41, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 11.07.2024. A parte recorrente alega, em síntese, que violação aos artigos 8o, 98 e 99, §2o, todos do Código de Processo Civil, defendendo que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, por não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção. Narra que o artigo 99, §2o, do CPC, exige prova concreta para afastar a presunção de pobreza, o que não ocorreu; que basta a declaração para a concessão do benefício, salvo prova robusta em contrário e que a contratação de advogado não afasta a hipossuficiência. Articula afronta ao direito de acesso à justiça e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Pede a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 8o, 98 e 99, §2o, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028